Tribunal: STJ
Processo: 0002954-31.2016.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL.

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2037044 - SP
(2021/0404818-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS CRISTIANO FERREIRA VICENTE
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054
FERNANDA SOARES VIEIRA DE ARAUJO - SP161696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA
QUE INADMITIU, EM PARTE, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. A Agravo regimental interposto contra a decisão de negativa de
seguimento do recurso extraordinário, com base nos Temas n. 181 e 182/STF
e de não admissão, por constatação de ofensa reflexa da Constituição Federal
e de incidência da Súmula n. 279/STF
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade dos
Temas n. 181 e 182 do STF ao caso concreto, bem
como da Súmula n. 279.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O cabimento de agravo regimental contra decisão que inadmite recurso
extraordinário com fundamento no
V, do CPC.
art. 1.030,
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
2.3. Definição da existência de repercussão geral da questão relativa à
valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal,
art. 59
para fins de fixação da pena-base
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC, a decisão que
inadmite recurso extraordinário deve ser impugnada por agravo em recurso
extraordinário para o STF, e não por agravo regimental.
3.2. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA54065849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 221c4431-289a-46cd-a4f6-a4f8e90ae5ff

3.3. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.4. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o
742.460-RG/RJ,
entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, na fundamentação da fixação da
art. 59
pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.6. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida com base nas
circunstâncias judiciais do
do Código Penal, atraindo a aplicação do
art. 59
Tema n. 182 do STF, que define a matéria como infraconstitucional e, portanto,
sem repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis
Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54065849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 221c4431-289a-46cd-a4f6-a4f8e90ae5ff

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2037044 - SP (2021
/0404818-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS CRISTIANO FERREIRA VICENTE
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054

FERNANDA SOARES VIEIRA DE ARAUJO - SP161696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA QUE
INADMITIU,
EM
PARTE,
O
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. A Agravo regimental interposto contra a decisão de
negativa de seguimento do recurso extraordinário, com base
nos Temas n. 181 e 182/STF e de não admissão, por
constatação de ofensa reflexa da Constituição Federal e de
incidência da Súmula n. 279/STF
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade dos
Temas n. 181 e 182 do STF ao caso concreto, bem
como da Súmula n. 279.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O cabimento de agravo regimental contra decisão que
inadmite recurso extraordinário com fundamento no
V, do CPC.
art. 1.030,
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
Documento eletrônico VDA53768342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:27
Código de Controle do Documento: 9c7e1c8c-8d09-4540-817a-08082f189195

2.3. Definição da existência de repercussão geral da questão
relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, para fins de fixação da pena-base
art. 59
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC, a
decisão que inadmite recurso extraordinário deve ser
impugnada por agravo em recurso extraordinário para o STF,
e não por agravo regimental.
3.2. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.3. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.4. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
3.5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 742.460-
RG/RJ, firmou o entendimento de que "não apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a
questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na fundamentação da fixação da
art. 59
pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de
matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.6. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida com
base nas circunstâncias judiciais do
do Código Penal,
art. 59
atraindo a aplicação do Tema n. 182 do STF, que define a
matéria
como
infraconstitucional
e,
portanto,
sem
repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.537):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO
STF.
DIREITO
PENAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.
59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA N. 182 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
Documento eletrônico VDA53768342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:27
Código de Controle do Documento: 9c7e1c8c-8d09-4540-817a-08082f189195

A parte agravante sustenta que a decisão agravada limitou-se a aplicar
óbices processuais ao prosseguimento do recurso extraordinário, sem enfrentar
as teses constitucionais apresentadas.
Afirma que o Tema n. 181 do STF não se aplica ao caso dos autos, pois
o recurso extraordinário veicula tese de violação direta a preceitos constitucionais,
quais sejam, o direito fundamental ao silêncio, o princípio da inafastabilidade da
jurisdição e o princípio da individualização da pena.
Considera inaplicável o Tema n. 182 do STF, vez que a controvérsia
ultrapassa a valoração das circunstâncias judiciais, tendo sido demonstrado que a
pena-base foi exasperada com base em elementos inerentes ao tipo penal.
Acrescenta que o silêncio do acusado repercutiu negativamente na
formação da convicção dos jurados, o que diz respeito à violação de uma garantia
processual constitucional e afasta a incidência do Tema n. 182 do STF.
Argumenta que a aplicação da Súmula n. 279 do STF foi equivocada,
pois a matéria apresentada não demanda a incursão nas provas dos autos, mas a
aferição da constitucionalidade da fundamentação apresentada na origem.
Assevera que o Vice-Presidente do STJ não poderia negar seguimento
ao recurso extraordinário por falta de repercussão geral, por se tratar de
competência exclusiva do STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do Código de Processo
Civil, contra a decisão que não admite o recurso extraordinário cabe agravo em
recurso extraordinário para o STF, e não agravo interno ou regimental.
Confiram-se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
[...]
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no
inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do
art. 1.042.
Documento eletrônico VDA53768342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:27
Código de Controle do Documento: 9c7e1c8c-8d09-4540-817a-08082f189195

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente
do
tribunal
recorrido
que
inadmitir
recurso
extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Esse é o sentido da jurisprudência da Suprema Corte, em direta
aplicação das previsões legais mencionadas:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no
do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não
art. 1.042
cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de
impugnação específica. Incidência da Súmula n. 287/STF.
1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em
que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na
sistemática da repercussão geral, o qual é passível de
impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do
.
CPC/2015)
2. O agravo previsto no
do CPC/15 é cabível contra
art. 1.042
capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso
extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes
aos óbices descritos nas Súmulas n. 279/STF e n. 636/STF.
Incidência à ofensa reflexa e da Súmula n. 287/STF.
4. Agravo regimental não provido.
(ARE n. 1.210.962-AgR, relator Ministro Dias Toffoli – Presidente,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
)
23/8/2019,
18/9/2019.
Em decorrência da estampada previsão legal, é igualmente pacífico o
entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que não
admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do
princípio da fungibilidade.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS.
1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do
V, do CPC, não cabe
art. 1.030,
agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal,
conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do
Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RE nos EDcl no
relatora Ministra
REsp n. 1.612.818/PR,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
10/12/2019,
13/12/2019.
Documento eletrônico VDA53768342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:27
Código de Controle do Documento: 9c7e1c8c-8d09-4540-817a-08082f189195

Tratando-se de recurso manifestamente incabível, registre-se que não
há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas insurgências.
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
3.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
Documento eletrônico VDA53768342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:27
Código de Controle do Documento: 9c7e1c8c-8d09-4540-817a-08082f189195

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
4. O STF, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de
que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a
questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante,
porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal. Fixação da pena-
art. 59
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na
art. 59,
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante,
porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
DJe de
)
27/8/2009,
25/9/2009.
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se
manifestou (fls. 1.464-1.465):
II. Violação do
do Código Penal
art. 59
A fixação da pena é regulada por princípios e regras
constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o,
XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do
Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o
aplicador do direito à individualização da medida concreta para
que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao
condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação
do delito perpetrado.
Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de
atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na
primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito
circunstâncias relacionadas no caput do
do Código Penal.
art. 59
Documento eletrônico VDA53768342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:27
Código de Controle do Documento: 9c7e1c8c-8d09-4540-817a-08082f189195

São elas: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a
personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias e as
consequências do crime e o comportamento da vítima.
Na hipótese, infere-se do trecho acima transcrito que a pena-base
foi majorada em 2 anos (1/6) em razão da análise desfavorável
das circunstâncias do delito. Sobre o tema, a instância ordinária
consignou, fundamentadamente, que "as circunstâncias delitivas
exigem apenação mais rigorosa, vez que o réu, sem sequer
esconder a face, efetuou diversos disparos em via pública, não se
preocupando com os demais populares e colocando-os em risco,
tudo a demonstrar grande ousadia e desprezo às demais vidas,
além daquelas que já pretendia ceifar."
Diante do exposto, não há reparos a serem realizados na pena-
base.
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do
do CP, o que enseja a aplicação do Tema n.
art. 59
182 do STF.
5. Por fim, no que se refere à alegação de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
I,
, do Código de Processo
art. 1.030,
a
Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal, exerce
competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela
sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da repercussão
geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação, na
origem, dos Temas no 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo
evidenciada usurpação da competência do Supremo para apreciar
o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts. 944 e 950
do CC sem observância da cláusula de reserva de plenário, em
ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar a
sistemática da repercussão geral para obstar o prosseguimento do
recurso extraordinário, o órgão reclamado incidiu em erro a
configurar usurpação de competência do Supremo; e (ii) se houve
o afastamento da incidência de preceito legal por órgão fracionário
de tribunal, em violação à Súmula vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
Documento eletrônico VDA53768342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:27
Código de Controle do Documento: 9c7e1c8c-8d09-4540-817a-08082f189195

judiciário de origem, nos termos do
do CPC, sem
art. 1.030
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento
de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem,
salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica
no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2025,
26/2/2025.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto,
6.
conheço em parte do agravo regimental e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:27
Código de Controle do Documento: 9c7e1c8c-8d09-4540-817a-08082f189195

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.037.044 / SP
Número Registro: 2021/0404818-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029543120168260625
000295431201682606252
13067800009402016
29543120168260625
295431201682606252 4352016
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOUGLAS CRISTIANO FERREIRA VICENTE
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054
FERNANDA SOARES VIEIRA DE ARAUJO - SP161696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS CRISTIANO FERREIRA VICENTE
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054
FERNANDA SOARES VIEIRA DE ARAUJO - SP161696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54053986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:03
Código de Controle do Documento: 820f92dd-6265-4d15-a5bc-3c74cca9b86a

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
04/02/2026
10/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:03
Código de Controle do Documento: 820f92dd-6265-4d15-a5bc-3c74cca9b86a